Tribunal: TJDFT
Processo: 0713873-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0713873-59.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER PACIENTE: PABLO LORRAN DA SILVA OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de PABLO LORRAN DA SILVA OLIVEIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, e como ilegal a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (por três vezes – três vítima), e artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (processo no 2020.16.1.001115-8; 0706007-37.2020.8.07.0020). Informou o impetrante (Dr. Carlos Augusto Rodrigues Xavier), em síntese, que o decreto de segregação cautelar se baseou em argumentos genéricos e pautados na gravidade ínsita do tipo penal. Acrescentou que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, além de estar colaborando com as investigações, de modo que a medida preventiva se mostra completamente desnecessária e desproporcional ao caso. Asseverou que, em um momento de pandemia, em que os presídios do Distrito Federal apresentam centenas de infectados pelo novo coronavírus, a medida extrema deve ser adotada somente em casos excepcionalíssimos. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), ao converter a prisão em flagrante em preventiva, apontou a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, baseando-se na garantia da ordem pública, diante do “modus operandi” perpetrado, abstraído do Auto de Prisão em Flagrante, de modo a demonstrar a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do paciente. Asseverou que este, na companhia de outros comparsas, inclusive de um adolescente, adentraram ao estabelecimento comercial e, com o emprego de arma de fogo, “a qual permaneceu apontada para as vítimas durante toda a ação”, subtraíram diversos celulares. Vejamos o teor do “decisum”, na parte que interessa: Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, após as alterações legislativas impostas pela Lei n. 13.964/19, deverá ater-se ao pedido das partes e do Ministério Público, no que tange à fixação das medidas cautelares e ao decreto de prisão preventiva, em prestígio ao sistema acusatório, nos termos dos arts. 282, § 2o e 311 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP).Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). O Ministério Público, como legitimado para tanto (art. 311, CPP), requereu a decretação da prisão preventiva do apresentado. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. Com efeito, a gravidade concreta da conduta é extraída do modo de agir descrito no APF. Segundo consta, os autores, na companhia de adolescente, adentraram o estabelecimento comercial e, com a utilização de arma de fogo, a qual permaneceu apontada para as vítimas durante toda a ação, subtraíram diversos aparelhos celulares. Ressalte-se que o emprego de arma potencializa o temor à vítimas. Tais circunstâncias são aptas a caracterizar a periculosidade social do agente e o risco que, em liberdade, imprime à ordem pública. O fato é grave e a prisão se mostra necessária. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar dos autuados para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinquir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem vêm assolando a população a qualquer hora do dia, de modo que a eventual autorização de saída do custodiado para o trabalho, por exemplo, poderia abrir a brecha para a prática de novo delito. Por fim, o crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. (...). (ID 16149643, p. 02) Portanto, em sede de cognição sumária, não se evidencia, por ora, patente ilegalidade na decisão, em especial pela fundamentação no “modus operandi” abstraído do Auto de Prisão em Flagrante, o qual relatou que o episódio delituoso ocorreu, em tese, no interior das Lojas Americanas localizada dentro de um Shopping (“Vitrinni”), em Águas Claras, com a participação de quatro comparsas, dentre eles um adolescente, sendo que a mulher teria prestado auxílio moral e material, levando os demais ao local do ilícito em um veículo e os esperado para dar fuga, enquanto que o paciente e os outros dois rapazes teriam adentrado ao estabelecimento comercial e subtraído o celular de um cliente, outro da gerente e 7 (sete) do estabelecimento, totalizando, ao final, 9 (nove) celulares em 3 (três) roubos (três vítimas). Não obstante, ressaltou a autoridade apontada coatora que a arma de fogo, “(...) permaneceu apontada paras as vítimas durante toda a ação”. No ponto, verifica-se dos Termos de ID 16370581, p. 4-7, do Auto de Prisão em Flagrante, que não constam as declarações das vítimas na 21a Delegacia de Polícia/DF, mas apenas a informação de que foram ouvidas na “DCA2”. Assim, devendo o “habeas corpus” trazer todos os elementos necessários à compreensão da controvérsia, deve se entender, por ora, como verídica a informação trazida pela autoridade judiciária, cabendo à Defesa a posterior juntada do inquérito policial completo, com as declarações colhidas junto à Delegacia da Criança e do Adolescente, a fim de possibilitar a análise mais detalhada por ocasião do mérito. Nesse diapasão, abstrai-se suposta logística na atuação do paciente e seus comparsas que extrapolam as normais do tipo penal de roubo e demonstram maior gravidade da conduta. Cumpre esclarecer, ainda, que não se ignora que o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, última parte). Confira-se trecho pertinente do citado normativo: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (grifos nossos) Vale ainda salientar que as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Ademais, no caso, trata-se de crime cometido com grave ameaça e a Defesa nada aduziu acerca do tema no presente “habeas corpus”, nem há notícia de que tenha sido submetido ao Juízo do conhecimento, o que inviabiliza a manifestação desta Corte, para evitar supressão de instância. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se a Defesa para juntar, no prazo de 48h, cópia integral do inquérito policial, em especial as declarações das vítimas e eventuais testemunhas ouvidas na Delegacia da Criança e do Adolescente, dentre outros documentos relevantes para análise do pleito. 3. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 29 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator